Tribunal: STF
Processo: HC 87256
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PROCESSUAL. EXCESSO
   DE PRAZO JUSTIFICADO. PARÂMETRO DA RAZOABILIDADE. PRESSUPOSTOS E
   CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE PRISÃO. ALEGAÇÃO DE
   FALTA DE PROVA SOBRE AUTORIA. INCOMPATIBILIDADE COM O WRIT.
   DENEGAÇÃO.
1.      Ao motivar o decreto prisional, o juiz de
   direito o fez com base na garantia da ordem pública, esclarecendo
   que "a comarca e região foram acometidas recentemente de alta
   elevação na prática de crimes de roubo, mormente roubos a Bancos,
   perpetrados com alto grau de violência, envolvendo inúmeros
   agentes, onde a audácia é marca presente, pela atitude degradante
   que se faz inflingir às autoridades policiais locais, até mesmo
   com subtração de viatura policial e restrição da liberdade de
   algumas vítimas, o que vem causando desassosego na comunidade".
2.      Registro que houve fundamentação idônea à manutenção da
   prisão processual do paciente, não tendo o magistrado se limitado
   a afirmar que a prisão seria mantida apenas em razão do tipo de
   crime por ele perpetrado.
3.      A garantia da ordem pública se
   especializa na necessidade da prisão para evitar a reiteração de
   práticas criminosas graves, objetivamente consideradas com base
   em elementos colhidos nos autos da ação penal.
4.      A instrução
   processual já havia se encerrado, encontrando-se na fase de
   possível requerimento de diligências, nos termos do art. 499, do
   CPP.  Há elementos nos autos que apontam para a complexidade do
   processo, com pluralidade de réus (além do paciente), de
   testemunhas, além de imputações a respeito de fatos graves, como
   formação de quadrilha para a prática de crimes contra o
   patrimônio, porte de armas de uso proibido ou de uso restrito,
   ameaças e danos.
5.      Como regra, desde que devidamente
   fundamentada e com base no parâmetro da razoabilidade, é possível
   a prorrogação dos prazos processuais para o término da instrução
   criminal de caráter complexo (HC 71.610/DF, Pleno, rel. Min.
   Sepúlveda Pertence, DJ 30.03.2001; HC 82.138/SC, 2ª Turma, Rel.
   Min. Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002; HC 81.905/PE, 1ª Turma, de
   minha relatoria, DJ 16.05.2003), como ocorreu no caso em questão.
6.      Considero, ainda, que não há qualquer vício na falta de
   expedição de mandado de prisão preventiva, tratando-se de mera
   irregularidade, eis que o paciente já se encontrava preso em
   virtude de prisão temporária decretada pelo magistrado.
7.
        Habeas corpus denegado.